Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-21.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1000227-21.2023.8.11.0022
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA
RECORRENTE: NATALIA DAIANE BEZERRA MONTEIRO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS FINANCEIROS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a securitizadora, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 1.251,88 (um mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe ao caso em apreço até em razão da relação de consumo.
A parte Reclamante demonstrou documentalmente a existência de negativação promovida pela instituição ora requerida. De outro lado, a peça contestatória é mero formulário onde não houve nem mesmo o cuidado de acompanhar documentos comprobatórios de eventual vínculo jurídico. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Merece anotação o fato de que apenas o termo de cessão de crédito desacompanhado de qualquer documento que evidencie a relação jurídica entre as partes, não é motivo suficiente para superar a controvérsia aqui debatida.
No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.
Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.
Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral.
Nesse sentido:
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2a T - REsp 1692025/SE - RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei.
O dano moral decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.
Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.
Nesse sentido:
“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).
Isto posto: a) rejeitas preliminares ventiladas; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: determinar o cancelamento do contrato em nome da parte Reclamante; b.2) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.251,88(um mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos); c) condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e, e) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito (...)”
5. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança decorrente de cessão de crédito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Tampouco se insurgiu em desfavor da sentença, deixando de apresentar recurso.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
7. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece majoração, visto que a parte Recorrida possui mais de 10 anotações posteriores, conforme pesquisa realizada por este Juiz:
11. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000227-21.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DAIANE BEZERRA MONTEIRO - CPF: 384.238.278-28 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024